Tribunal: TJDFT
Processo: 0758203-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA PLEITEADA PELO CREDOR. REJEIÇÃO POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. JUÍZO GARANTIDO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A ação – Embargos à execução fiscal opostos por três executados, visando a desconstituição do título executivo; subsidiariamente requerem o reconhecimento de ilegitimidade passiva, irregularidade na citação de um dos devedores, e a declaração de excesso de execução.
2. Decisões anteriores – a r. sentença não admitiu os embargos à execução com fundamento na inexistência de garantia do Juízo, art. 16, §1o, da LEF.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente: (i) da nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, art. 489, § 1o, do CPC e art. 93, inc. IX, da CF/1988; (ii) da gratuidade de justiça pleiteada pelos embargantes. No mérito será analisado: (iii) da (in)existência e (ir)regularidade da garantia do juízo para fins de admissibilidade dos embargos à execução fiscal; (iv) do cabimento de condenação dos embargantes ao pagamento de honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 489 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
5. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requerimento indeferido.
6. Há ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação, art. 5o do CPC, na conduta do credor em execução fiscal que pleiteia o reconhecimento de fraude à execução com consequente anulação de compra e venda de imóvel e posterior penhora do bem e anos após o acolhimento desse pedido com a efetivação da penhora e avaliação do imóvel, rejeita essa garantia, o que fundamentou a rejeição dos embargos à execução por ausência de garantia do Juízo.
7. Diante da mitigação da necessidade de garantia do Juízo e considerando que o Juízo se encontra devidamente garantido pela penhora de diversos imóveis e faturamento da empresa, eventual rejeição do Distrito Federal à garantia relativa a um dos imóveis penhorados não é fundamento suficiente para a rejeição dos embargos à execução opostos.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.